Tribunal: TJDFT
Processo: 0723031-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP contra a decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença, processo no 0038768-31.1997.8.07.0001, movido em seu desfavor por COOPERSERV COOP HAB ECONDOS SERV PUBLICOS DO DF LTDA, que homologou os cálculos da Contadoria Judicial. Em suas razões recursais (ID 12156630), a agravante alega que a decisão agravada está equivocada, porque os cálculos da Contadoria Judicial apresentam juros de mora desde a citação quando o correto seria o termo inicial, a partir do trânsito em julgado da condenação. Aduz que a decisão (ID 29583430), diz textualmente que os juros serão cobrados a partir do trânsito em julgado e não da citação conforme realizado pela Contadoria. Afirma que a não concessão do efeito suspensivo do recurso poderá culminar na alienação dos imóveis penhorados para garantir a execução, o que corresponde a um ato excessivo e que lhe poderá gerar danos superior a R$3.000.000,00 (três milhões de reais). Por isso, defende a ocorrência dos requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo, considerando-se o risco de lesão grave e de difícil reparação no prosseguimento da fase de cumprimento de sentença lastreada em cálculos equivocados. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que o cálculo seja refeito pela Contadoria e os juros de mora sejam calculados a partir de 22.02.2002. Preparo, ID 12156631. Por ocasião da análise do pedido liminar, deferi o efeito suspensivo pleiteado (ID 12273353). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998, do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados (ID.12538659), a homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante (ID. 12538653) é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Publique-se.